Tribunal: TCU
Processo: 024.851/2017-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1947/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, 'a', com fundamento no art. 169, ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar os presentes autos, encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica (peça 128) ao Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp) e fazer as determinações conforme proposto nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.851/2017-5 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.5. Representação legal: Olga Codorniz Campello Carneiro (86.795/OAB-SP), Luis Andre Aun Lima (163.630/OAB-SP) e outros, representando Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. 1.6. Determinações: 1.6.1. que seja dada ciência do a ao Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp), com fundamento no art.9o da Resolução TCU 315/2020, acerca do seguinte: 1.6.1.1. inexistência de auditor/unidade de auditoria interna ou setor responsável por suas atribuições, em desconformidade com o disposto no art. 14, caput e parágrafo único, do Decreto 3.591/2000, o qual estabelece que: "as entidades da Administração Pública Federal indireta deverão organizar a respectiva unidade de auditoria interna, com o suporte necessário de recursos humanos e materiais, com o objetivo de fortalecer a gestão e racionalizar as ações de controle"; 1.6.1.2. é dever da administração adotar as devidas cautelas no que diz respeito à regulamentação e acompanhamento das atividades desempenhadas pelos delegados regionais, com vistas a evitar a ocorrência de situações que possam caracterizar a subordinação em relação a autoridade ou setor hierarquicamente superior, que poderiam resultar em reclamatórias trabalhista fundadas no art.3o da CLT, sob pena de responsabilidade solidária por eventuais ônus ao conselho.